Tribunal: CVM
Processo: IA-1998-38
Classe: Inquérito administrativo
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2001-10-17
Data de publicação: 2001-10-17

Ementa:
Voltar / SESSÃO DE JULGAMENTO DO / INQUÉRITO ADMINISTRATIVO CVM Nº 38/98 / Indiciados : / Antônio Luiz Fadul

Inteiro teor:
Voltar
SESSÃO DE JULGAMENTO DO
INQUÉRITO ADMINISTRATIVO CVM No 38/98
Indiciados :
Antônio Luiz Fadul
Cléo Citrângulo Filippi Jr.
Maria de Fátima Costa Brazão
Marta Maria Hanser
Nório Fugiwara
Unitas DTVM Ltda.
Ementa :
I. Intermediação irregular, realizada por pessoas estranhas ao
sistema estabelecido na Lei 6.385/76.
II. Irregularidades apuradas no âmago de distribuidora, na esfera
da Instrução CVM 220/94.
III. Operação fraudulenta c o m valores mobiliários, vedada pela
Instrução CVM 08/79.
Decisão :
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores
Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, decidiu:
1. com fulcro no art. 11 da Lei no 6.385/76, aplicar:
a. À Sra. Marta Maria Hanser, pena de advertência, por infração ao disposto no artigo 16, parágrafo único, da
Lei n.o 6.385/76.
b. Ao Sr. Cléo Citrângulo Filippi Júnior, pena de multa no valor de R$ 3.681,79 por infração ao disposto na
alínea "c" do inciso II, e vedado pelo item I da Instrução CVM no 08/79, e por infração ao disposto no artigos 15
e 16, parágrafo único, da Lei n.o 6.385/76;
c. À Sra. Maria de Fátima Costa Brazão, pena de multa no valor de R$ 3.681,79 por infração ao disposto na
alínea "c" do inciso II, e vedado pelo item I da Instrução CVM no 08/79, e por infração ao disposto no artigos 15
e 16, parágrafo único, da Lei n.o 6.385/76;
d. Ao Sr. Antônio Luiz Fadul, pena de multa no valor de R$ 3.681,79 por infração ao disposto na alínea "c" do
inciso II, e vedado pelo item I da Instrução CVM no 08/79, e por infração ao disposto no artigos 15 e 16,
parágrafo único, da Lei n.o 6.385/76;
e. Ao Sr. Nório Fugiwara pena de multa no valor de R$ 3.681,79, por infração ao disposto no artigo 4o, inciso I e
"caput" do artigo 5o da Instrução CVM n.o 220/94;
f. À UNITAS DTVM LTDA., pena de multa no valor de R$ 3.681,79 por infração ao disposto no artigo 4o, inciso I
e "caput" do artigo 5o da Instrução CVM n.o 220/94.
g. VM LTDA. pena de multa no valor de R$ 3.681,79 por infração ao disposto no artigo 4o, inciso I e "caput" do
artigo 5o da Instrução CVM n.o 220/94.
2) Encaminhar cópia dos autos ao Ministério Público para as providências cabíveis.
Os acusados punidos terão um prazo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para
interpor recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do
parágrafo único do artigo 14 da Resolução no 454, de 16.11.77, do Conselho Monetário Nacional, prazo esse, ao qual,
de acordo com orientação fixada pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, poderá ser aplicado o
disposto no art. 191 do Código de Processo Civil, que concede prazo em dobro para recorrer quando litisconsórcios
1/14

tiverem diferentes procuradores.
Participaram do julgamento os seguintes membros do Colegiado: Wladimir Castelo Branco Castro, Relator, Marcelo
Fernandez Trindade, Luiz Antonio de Sampaio Campos e Norma Jonssen Parente.
Rio de Janeiro, 17 de outubro de 2001.
WLADIMIR CASTELO BRANCO CASTRO
Diretor-Relator
NORMA JONSSEN PARENTE
Presidente da Sessão

INQUÉRITO ADMINISTRATIVO No 38/98
ASSUNTO :
JULGAMENTO
INTERESSADOS:
UNITAS DTVM ASSINVEST LTDA.
NÓRIO FUGIWARA
ANTÔNIO LUIZ FADUL
MARIA DE FÁTIMA COSTA BRAZÃO
CLÉO CITRÂNGULO FILIPPI JÚNIOR
MARTA MARIA HANSER
DIRETOR RELATOR:
WLADIMIR CASTELO BRANCO CASTRO

RELATÓRIO

Senhores Membros do Colegiado,
A proposta de abertura de inquérito para fins de apuração dos fatos abaixo, sumariamente relatados, foi aprovada
pelo Colegiado em 21.08.98 (fls. 31/32), sendo o presente Inquérito Administrativo instaurado através da
Portaria/CVM/PTE/No 223, de 14.12.98, (fls. 01), com a finalidade de "apurar a possível ocorrência de operações
fraudulentas e outras irregularidades em negócios com ações de emissão da TELEBRÁS e TELESP, envolvendo a
UNITAS DTVM Ltda. e outros , a partir de 1995".
Foram notificados da instauração do inquérito administrativo a Unitas DTVM Ltda. (fls.38) e seu diretor responsável
pelo mercado de ações, Sr. Nório Fugiwara (fls.33), os Srs. Cléo Citrângulo Filippi Júnior (fls.34) e Antônio Luiz Fadul
(fls.36) e as Sras. Maria de Fátima Costa Brazão (fls.35) e Marta Maria Hanser (fls.37).
O Relatório da Comissão de Inquérito foi aprovado na íntegra em reunião de Colegiado da CVM realizada em
14.07.2000 (fls. 1825/6), além do envio de comunicação ao Ministério Público Federal tendo em vista a tramitação do
Inquérito Policial no 142/97, no âmbito do Ministério Público do Estado de São Paulo.
A Comunicação ao Ministério Público Federal foi efetivada em 29.08.00 (fls. 1839).
DOS FATOS
Em 19.02.97 e 18.06.97, a CVM recebeu correspondências da Sra. Marta Maria Hanser (fls. 39/40 e 245/250) ,
contendo denúncia de que ações de emissão da Telebrás, por ela adquiridas de terceiros e custodiadas na Unitas
DTVM, teriam sido transferidas indevidamente para os Srs. Antônio Luiz Fadul e sua parente Sra. Maria de Fátima
2/14

Costa Brazão.
Em suas correspondências, a Sra. Marta afirmou que, em 1991, intermediava a compra, venda e locação de linhas
telefônicas e que, a partir de 1994, teria passado a comprar fora do mercado organizado também ações de emissão
da Telebrás e Telesp. Mencionou, ainda, que as ações eram entregues ao Sr. Cléo Citrângulo Filippi Júnior, "agente
autônomo de investimento", o qual providenciava a custódia em nome da reclamante na Magliano S.A. CCVM, no
âmbito da qual jamais ocorreram problemas. A Sra. Marta aduz, também, que transmitia ordens de venda ao Sr. Cléo,
as quais eram atendidas, sendo os valores depositados em sua conta corrente. Entretanto, uma série de atrasos
começou a ocorrer e, instado a confessar, este contou-lhe que não trabalhava mais com a Magliano, negando-se,
entretanto, a dizer através de qual instituição estava operando. Finalmente, no início de maio de 1996, o Sr. Cléo
informou-lhe que as ações estariam sendo negociadas através da Unitas DTVM.
Em suas correspondências, a Sra. Marta informou que, em maio de 1996, solicitou a venda de 200.000 ações
ordinárias nominativas e 200.000 ações preferenciais nominativas de emissão da Telebrás não tendo sido, entretanto,
o valor referente a essa operação depositado em sua conta bancária, fato que a levou a contatar a Unitas DTVM,
ocasião em que soube que nunca houve custódia em seu nome naquela instituição.
A Sra. Marta informou que, em julho de 1996, decidiu procurar a Bovespa, anexando a relação das pessoas das quais
adquiriu as ações em questão entre novembro de 1994 e maio de 1996, tendo a BOVESPA, por sua vez, efetuado
auditoria na distribuidora durante quatro meses, verificando que a maior parcela das ações foram transferidas através
da Unitas para o Sr. Antônio Luiz Fadul e a Sra. Maria de Fátima Costa Brazão.
A Bovespa solicitou cópias dos documentos que deram suporte às citadas transferências, verificando que, no caso da
Unitas, as mesmas foram possibilitadas através de 64 procurações particulares em causa própria cujas assinaturas a
reclamante alegou não serem suas.
Em dezembro do mesmo ano, a Sra. Marta procurou o Sr. Nório Fugiwara, diretor da Unitas, que lhe afirmou já saber
do ocorrido e prometeu-lhe que o Sr. Antônio Luiz Fadul devolveria as ações reclamadas. Como isso não ocorreu,
essa senhora procurou a CVM, com o intuito de denunciar os fatos acima expostos.
As ações transferidas irregularmente correspondiam a R$ 119.868,06, estimado com base no fechamento do pregão
de 19/02/97 da Bovespa.
Instada pela CVM, a Bovespa enviou cópia do Relatório de Auditoria, no qual constam os destinatários das ações
reclamadas pela Sra. Marta, bem como as datas de transferência das mesmas (fls. 126/138).
No período de 02 a 15.10.97, foi realizada inspeção na instituição, cujo relatório, às fls. 574/581, destacou a
ocorrência de problemas relacionados às fichas cadastrais de clientes e à documentação necessária às transferências
de ações.
Em 21.08.98, foram editadas as Deliberações CVM n os 274 e 275, determinando que as Sras. Maria de Fátima e
Marta e o Sr. Fadul suspendessem as atividades de compra, venda e intermediação de valores mobiliários (fls. 1119 e
1121).
A Bovespa, tendo em vista solicitação da Comissão de Inquérito em 24.03.99 (fls. 1191), enviou listagem contendo
todos os negócios realizados pelo Sr. Fadul e pela Sra. Maria de Fátima, no período compreendido entre 01/07/95 e
21/12/96 (fls. 1193 a 1305), os quais perfazem um total de 462 negócios realizados em nome do Sr. Fadul e 117
negócios realizados em nome da Sra. Maria de Fátima.
No curso do presente inquérito, a Sra. Marta encaminhou a esta CVM o laudo pericial no 2.326/99, resultante do
exame grafotécnico elaborado pelo Instituto de Criminalística da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Este laudo foi
solicitado no âmbito do Inquérito Policial no 142/97 e confirmou a falsificação das assinaturas da referida Sra. nas
referidas procurações, sem contudo apontar quem teria sido o autor deste delito (fls. 1312/1314).
A Comissão de Inquérito destaca que "estes fatos permitem-nos depreender que Cléo, Fadul e Maria de Fátima
atuaram em conjunto no sentido de procederem às transferências irregulares das ações objeto da denúncia de Marta
Hanser."
A Comissão de Inquérito entendeu que as procurações continham falsidade das assinaturas nelas apostas,
comprovada por exame pericial realizado pelo Instituto de Criminalística da Polícia Civil do Estado de São Paulo,
através do laudo pericial no 2326/99 solicitado no âmbito do Inquérito Policial no 142/97 (fls. 1312/1314), além de
irregularidades como a existência de duas procurações distintas para mesmas cautelas, assinatura diferente da do
outorgante, falta de menção à empresa emissora dos títulos, e, ainda, que, para algumas transferências que realizou,
3/14

a Unitas DTVM não apresentou as cópias das correspondentes procurações.
A Comissão de Inquérito concluiu em seu relatório, sobre a existência das seguintes irregularidades:
Da Infração à Lei no 6385/76
41. O exame dos autos do presente inquérito permite-nos concluir que Antônio Luiz Fadul, Maria de Fátima Costa
Brazão, Cléo Citrângulo Filippi Júnior e Marta Maria Hanser foram responsáveis por intermediação irregular de valores
mobiliários, porquanto não integram o sistema de distribuição de valores mobiliários, conforme estabelecido no artigo
15 da Lei 6.385/76, que determina o seguinte:
"Art. 15 – O sistema de distribuição de valores mobiliários compreende:
I. as instituições financeiras e demais sociedades que tenham por objeto distribuir emissão de valores mobiliários:
a. como agentes da companhia emissora;
b. por conta própria, subscrevendo ou comprando a emissão para a colocar no mercado;
II. as sociedades que tenham por objeto a compra de valores mobiliários em circulação no mercado, para os revender
por conta própria;
III. as sociedades e os agentes autônomos que exerçam atividades de mediação na negociação de valores mobiliários,
em bolsas de valores ou no mercado de balcão;
IV. as bolsas de valores."
42. O inciso II do artigo 16 da mesma lei, por sua vez, determina que depende de prévia autorização da Comissão de
Valores Mobiliários a compra de valores mobiliários para revendê-los por conta própria.
43. Maria de Fátima relatou, em seu já citado depoimento de fls. 422, que "era encarregada da aquisição de ações da
Telesp, Telerj; que as ações eram adquiridas de diversas pessoas e de outros corretores, sendo Cléo Citrângulo
Filippi Junior um corretor que assim como outros, apresentava ações que eram adquiridas pela declarante para a
empresa". Assim como Maria de Fátima, Fadul também afirma, às fls. 423, que adquiria ações de diversos corretores,
dentre os quais de Cléo, e repassava à Unitas, a qual se encarregava da venda junto à Bolsa de Valores.
44. Nesse mesmo sentido, vale citar a correspondência, assinada por Fadul e sua cunhada, na qual este senhor
afirma, segundo suas próprias palavras, que (fls. 251/252):
"De plano, deve-se esclarecer que o signatário é proprietário da empresa individual Antônio Luiz Fadul e que Maria de
Fátima Costa Brazão é profissional autônoma da mesma empresa, cuja atividade negocial é compra e venda de
linhas telefônicas, ações Telebrás e demais concessionárias." (grifo nosso)
45. Além disso, em declarações prestadas a esta autarquia (fls. 1174), Fadul relatou que colocava anúncios nos
jornais, do tipo "Compro Ações Telesp/Telebrás".
46. É evidente, ainda, que esses dois clientes da Unitas atuavam livremente no âmbito dessa distribuidora. Pode-se
observar que até as fichas cadastrais dos demais clientes eram com freqüência preenchidas por Maria de Fátima,
Regina Soares Brazão Fadul (cônjuge do Sr. Fadul) e por Eny Ferreira (funcionária do Sr. Fadul), conforme atestam as
cópias dessas fichas acostadas às fls. 917 a 1100. A alegação do diretor da Unitas, Sr. Nório Fugiwara, de que era
dada autorização para isso através de procurações particulares não justifica esse fato, pois essas procurações, além
de fraudulentas, conforme já citado anteriormente, não eram outorgadas pelos clientes aos quais se referem as
citadas fichas. Cabe ressaltar que esse senhor, apesar de ser diretor comercial da Unitas, afirmou em seu Termo de
Declarações que também era responsável pelo setor de custódia dessa distribuidora no período de 1993 a 1997 (fls.
1177).
47. Relativamente a Marta Hanser, igualmente não restam dúvidas quanto a sua atuação na intermediação irregular
de ações no período de novembro de 1994 a maio de 1996, não somente com base nas procurações públicas
anexadas autos, mas também por essa senhora afirmar, em correspondência às fls. 245, que:
desde 1994 trabalha com ações da Telebrás e Telesp;
o início de seu trabalho com ações foi por aquisição através da compra de Planos de Expansão da empresa
Telebrás, através da Telesp, posteriormente iniciou a compra de ações de terceiros no mercado.
4/14

4 8 . Quanto a Cléo, Marta Hanser afirma, em correspondência endereçada a esta autarquia, que no período
compreendido entre os anos de 1994 e 1996, entregava as ações Telebrás para ele, juntamente com a respectiva
documentação, sendo que este as vendia, efetuando os pagamentos na conta bancária desta senhora (fls. 245/250).
49. Cabe mencionar também os Termos de Declaração de Fadul e Maria de Fátima às fls. 422/423, em que estes
senhores declaram que adquiriam as ações de Cléo, e este seria o procurador de Marta Hanser e pessoa de inteira
confiança da mesma. Nesse mesmo termo, lavrado no âmbito do Inquérito Policial no 142/97, Fadul aduz, ainda, que
"o pagamento era efetuado a Cléo tanto em cheques como em dinheiro, sendo emitido um recibo".
50. Nesse mesmo sentido, o próprio Cléo em seus relatos às fls. 424/425, confessa expressamente ter trabalhado
intermediando venda de ações de 1989 a 1996, ano em que ocorreram os problemas relatados por Marta.
51. Por todo o exposto nos parágrafos anteriores, conclui-se que Fadul, Maria de Fátima, Cléo Citrângulo e Marta
Hanser contrariaram o disposto no artigo 15 e no artigo 16, inciso II, ambos da Lei no 6385/76, de 7 de dezembro de
1976.
Da Infração à Instrução CVM no 220/94
52. Relativamente aos dados cadastrais dos antigos proprietários das ações Telebrás, relacionados às fls. 427/441,
pode-se observar que os mesmos não se encontram em conformidade com os parâmetros estabelecidos pela
instrução CVM no 220/94. Essa instrução informa sobre a necessidade das sociedades corretoras manterem
documento, datado e assinado pelo cliente ou por seu mandatário legal, antes da realização da primeira operação
ordenada; e estende as disposições contidas na mesma aos demais integrantes do sistema de distribuição de títulos e
valores mobiliários.
53. A despeito disso, as fichas cadastrais mantidas pela Unitas, acostadas às fls. 917 a 1100, não apresentam
assinaturas desses clientes. Ao contrário, foram rubricadas por Maria de Fátima, para quem foram transferidas parte
das ações, e para Regina Soares Brazão Fadul e Eny Ferreira, respectivamente cônjuge e funcionária de Fadul, para
o qual foi também transferida a maior parte delas. Ressalte-se, ainda, que as fichas cadastrais acostadas às fls. 917,
918 e 919 não se encontram sequer rubricadas e a grande maioria desses cadastros não possuem data. Vale
destacar, ainda, que na pequena parte que constitui exceção a esse fato, as datas não estão no local das fichas
destinados a elas, mas carimbadas em qualquer lugar; do que pode-se concluir que poderiam ser apostas a qualquer
momento, conforme a conveniência dessas pessoas.
54. A citada instrução também menciona que devem ser anexadas cópias da cédula de identidade e do CPF, quando
se tratar de cliente pessoa física, exigência que igualmente não foi atendida. Do exame dessas fichas percebe-se,
ademais, que as clientes Ana Maria Nogueira Morselli e Neide Aparecida Bettanin não possuem quaisquer dados
cadastrais na inspecionada.
55. Diante dos fatos expostos nos parágrafos anteriores, podemos concluir que a Unitas contrariou os dispositivos
constantes do artigo 4o, inciso I, bem como do "caput" do artigo 5o, da Instrução CVM no 220, de 15 de setembro de
1994.
Da Infração à Instrução CVM no 08/79
56. No que se refere à ocorrência de infração ao disposto no inciso I da Instrução CVM no 08/79, os Termos de
Declaração prestados, bem como os demais elementos constantes dos autos, constituem-se em provas irrefutáveis
de desobediência a esta norma.
57. A referida instrução, em seu item II, define que constitui "operação fraudulenta no mercado de valores
mobiliários, aquela em que se utilize ardil ou artifício destinado a induzir ou manter terceiros em erro, com a finalidade
de se obter vantagem ilícita de natureza patrimonial para as partes na operação, para o intermediário ou para
terceiros".
58. Assim sendo, o inciso I da referida instrução, conceituado pelo inciso II, letra "c", transcrito no parágrafo anterior,
foi indubitavelmente infringido, quando Cléo Citrângulo Filippi Júnior, Maria de Fátima Costa Brazão e Antônio Luiz
Fadul associaram-se com o objetivo de transferirem as ações Telebrás de Marta, sem a sua anuência, com base em
procurações particulares falsas, para posteriormente vendê-las na Bovespa.
59. Finalmente, isso jamais poderia ter sido levado a termo, se não fosse a conivência da Unitas, que aceitou esses
documentos a despeito de todas as irregularidades já anteriormente comentadas. Essa distribuidora transferiu as
ações dos acionistas originais diretamente para a custódia de Fadul e Maria de Fátima na Bovespa, sem antes
5/14

transferi-las para Marta Hanser, que era a detentora das procurações públicas, as quais obedeciam rigorosamente
aos parâmetros estabelecidos pela Telebrás.
DAS IMPUTAÇÕES
A Comissão de Inquérito encerra seu relatório, com a responsabilização das seguintes pessoas:
a) Sr. Antônio Luiz Fadul, Sra. Maria de Fátima Costa Brazão, Sr. Cléo Citrângulo Filippi Júnior e Sra. Marta Maria
Hanser por intermediação irregular de valores mobiliários, porquanto não integram o sistema de distribuição de valores
mobiliários, contrariando o estabelecido no art. 15 e no art. 16, inciso II, da Lei no 6385/76;
b) Unitas Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários e Sr. Nório Fugiwara, na qualidade de diretor, como
responsáveis diretos pelas irregularidades relacionadas às fichas cadastrais de clientes, contrariando o disposto no
art. 4o, inciso I, bem como no "caput" do art. 5o, da Instrução CVM no 220/94;
c) Sr. Antônio Luiz Fadul, Sra. Maria de Fátima Costa Brazão e Sr. Cléo Citrângulo Filippi Júnior, como responsáveis
por infração ao inciso I, caracterizado pela alínea "c" do inciso II, da instrução CVM no 08/79, por haverem realizado
operações fraudulentas no mercado de valores mobiliários;
d) Unitas Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. e seu diretor, Sr. Nório Fugiwara, ao viabilizar as
operações ilícitas realizadas pelos Srs. Antônio Luiz Fadul, Maria de Fátima Costa Brazão e Cléo Citrângulo Filippi
Júnior, por conivência na transferência de ações Telebrás, como co-responsáveis por infração ao inciso I,
caracterizado pela alínea "c" do inciso II, da instrução CVM no 08/79.
DAS DEFESAS
Devidamente intimados, os acusados solicitaram e obtiveram a prorrogação do prazo de apresentação de defesa (fls.
1844), apresentando suas razões em tempo hábil, à exceção do Sr. Cléo Citrângulo Filippi Júnior, que não o fez. A
seguir, resumo as alegações oferecidas.
a) Marta Maria Hanser (fls. 1.852/1.861)
que, após sua demissão em março de 1990 do cargo de secretária em uma multinacional, passou a atuar no
mercado de linhas telefônicas desconhecendo, inclusive, que cada linha dava direito também a ser acionista
da Telebrás;
que o Sr. Cléo Citrângulo Filippi Júnior efetuou a compra de 2 linhas telefônicas, quando explicou que
negociava ações da Telebrás e de outras empresas, apresentando cartão de visitas como "Corretor de Valores"
(fls. 1866);
que, em setembro de 1995, estabeleceu-se como empresa de compra e venda de telefones, quando começou
a anunciar e comprar ações no mercado de Campinas, pagando de 90 a 95% do valor das ações no mercado;
que foi vítima de pessoas que falsificaram sua assinatura e roubaram seu patrimônio, tendo a Unitas DTVM
aceito a documentação indevida, sem observar as novas exigências de documentação da Telebrás a partir de
01.12.95; e,
que não atua nesse mercado desde abril de 1998 e, quando da edição da Deliberação da CVM suspendendo
suas atividades, já não mais operava com essa atividade
b) Maria de Fátima Costa Brazão (fls. 1.881/1.854)
que se mudou para Campinas em 1994 e foi trabalhar com seu concunhado Sr. Antônio Luiz Fadul na Fadul
Telefones, atuando na compra e venda de ações Telesp, Telerj e Telebrás, tendo feito treinamento na Unitas
DTVM;
não foi informada pela Unitas DTVM que "não tinha o direito de efetuar tal trabalho";
que atuava através de "corretores" em várias cidades vizinhas, pagando de 8 a 10% de deságio, dependendo
da quantidade de ações, deixando-as custodiadas na Unitas DTVM, podendo comprá-las no próprio nome ou
no de Antônio Luiz Fadul;
que, em fins de 1994, recebeu um telefonema de uma pessoa que se identificou como Cléo Citrângulo Filippi
Júnior interessado em vender ações de Telesp e Telebrás, tendo trabalhado com ele até o início de 1996;
6/14

que apresentou o Sr. Cléo ao Sr. Antonio Luiz Fadul, tendo ficado acertado que pagariam ao Sr. Cléo 8% de
deságio, já que ele comprava com 10% de deságio e teria um lucro de 2%;
que trabalhou com o Sr. Cléo até início de 1996;
que normalmente faltava a procuração da Sra. Marta Maria Hanser e que o Sr. Cléo explicou que eles tinham
outros tipos de negócio, providenciando, em seguida, os documentos que faltavam;
que não atuava em conjunto com o Sr. Cléo que assinou todos os recibos de pagamento e já declarou ter uma
dívida com a Sra. Marta;
que o Sr. Cléo lhe afirmou que não repassou o valor das últimas vendas das ações a Sra. Marta porque usou
esse dinheiro para socorrer problemas financeiros que surgiram em sua vida, mas que não nega tal dívida e
que pretende pagá-la, fato este que comprova que o Sr. Cléo recebeu os valores e não os repassou a Sr.
Marta;
que se afastou da Fadul Telefones no início de 1996 e que, no mês de setembro de 1996, a Sra. Marta entrou
em contato com a Fadul Telefones perguntando se estavam vendendo ações que eram dela e informando que
os mesmos não estavam autorizados a fazê-lo, quando a Fadul Telefones encerrou a negociação de ações
com o Sr. Cléo; e,
que não agiu de má-fé e nem usou de fraudes, sendo mal informada e mal orientada pela Unitas DTVM, não
tendo sido alertada pela Bovespa das ilegalidades das transações.
c) Antônio Luiz Fadul (fls. 1.895/1.901)
que iniciou suas atividades em 1987, na área de compra/venda de linhas telefônicas, inclusive Planos de
Expansão;
que recebeu ações da Telesp oriundas desses Planos de Expansão, quando recebeu um telefonema e a visita
de um funcionário da Unitas DTVM, tendo enviado a Sra. Maria de Fátima Costa Brazão para São Paulo,
ocasião em que a Unitas orientou-a como proceder para efetuar a compra de ações no mercado paralelo, sem
nunca ter sido alertado pela Unitas de que não poderia atuar nesse negócio;
que jamais teve contato direto com o Sr. Cléo, pois quem efetuava as negociações era a Sra. Maria de Fátima
Costa Brazão;
que os fatos ocorridos se devem à negligência da Sra. Marta, tendo o Sr. Cléo declarado na Polícia ter uma
dívida com a mesma, tendo mesmo recebido todo o valor das operações que fez, não podendo o Defendente
ser responsabilizado pelo fato do Sr. Cléo não ter repassado os valores para a Sra. Marta;
que não havia como perceber as alegadas falsificações de assinatura da Sra. Marta pois o próprio cartório que
reconheceu as firmas não as detectou; e,
que agiu de boa-fé, não conhecendo o Sr. Cléo anteriormente, sendo o mesmo apenas cliente da empresa,
anexando cópia do Boletim de Ocorrência onde o Sr. Cléo reconhece a dívida com a Sra. Marta.
d) Nório Fugiwara (1.931/1.950)
que não é responsável pela ocorrência de operações fraudulentas pois as ações eram de uma investidora –
Sra. Marta Maria Hanser que, na qualidade, inicialmente, de acionista e depois de procuradora de ações de
terceiros, deu ordem de venda sem obter o produto da mesma;
a referida ordem de venda de ações foi dada pela investidora diretamente ao Sr. Cléo e posicionada na Unitas
DTVM:
a investidora encaminhou correspondência a CVM para que intercedesse junto à Unitas de modo a apurar os
fatos ocorridos e que envolviam suas ações;
restou apurado que as ações adquiridas pela investidora de terceiros e custodiadas junto à Unitas DTVM foram
transferidas para clientes da distribuidora, para o Sr. Antônio Luiz Fadul e para a Sra. Maria de Fátima Costa
Brazão;
restou comprovado que os três envolvidos, a investidora e os clientes da Distribuidora estavam irregularmente
7/14

intermediando ações e tiveram suas atividades suspensas pela CVM;
que desconhecia a Sra. Marta e somente veio a conhecer o Sr. Fadul após a reclamação feita pela mesma,
ocasião em que foi informado pelo Sr. Fadul que o Sr. Cléo havia lhe pedido emprestado R$30 mil para quitar
dívidas com a Sra. Marta;
que teve notícias de que o Sr. Cléo era pessoa de inteira confiança da Sra. Marta que, inclusive, deixava com
ele procurações assinadas com os demais campos em branco, confiança essa confirmada em todas as
correspondências que a mesma enviou;
a Unitas chegou a alertar os clientes que as atividades por eles desenvolvidas poderiam ser questionadas pela
CVM;
que a Unitas, ao receber os lotes de documentos encaminhados, fazia o cadastro simplificado exigido pela
Bolsa, o transmitia para a Bolsa que abria uma conta de custódia e, após a Bolsa consultar a Telebrás e dar o
"OK", transferia as ações para a custódia do Sr. Fadul e Sra. Maria de Fátima;
que podem ter ocorrido falhas no que se refere ao reconhecimento da firma da Sra. Marta mas as procurações
particulares com reconhecimento de firma eram sempre remetidas posteriormente;
que compareceu aos cartórios onde as firma haviam sido reconhecidas tendo sido informado que os carimbos
de reconhecimento eram autênticos e que as assinaturas correspondiam às existentes nos registros
cartorários;
que inexiste qualquer prova de cometimento de qualquer irregularidade durante sua gestão na Unitas, não
bastando afirmar ter ocorrido a infração sendo a peça acusatória mera presunção;
que faltariam elementos objetivos a embasar a prova; ausente também o elemento subjetivo do ilícito, eis que
a vontade do Defendente não estaria em sintonia com o dolo inerente à Instrução CVM n° 08/79.
e) Unitas Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (1.953/1.956)
consta do Relatório da Comissão de Inquérito que a BOVESPA teria realizado uma auditoria na UNITAS
durante quatro meses, na qual teria sido constatado irregularidades na transferência de ações através de
procurações em causa própria com assinaturas da Sra. Marta. Na realidade, não se tratou de auditoria na
Unitas, e sim cooperação da distribuidora fornecendo dados e informações à BOVESPA;
a Sra. Marta outorgou procurações à BOVESPA, relativamente as suas ações da Telebrás, que foram pela
Unitas colocadas em uma sub-conta vinculada à sua custódia na instituição;
que a Sra. Marta, a partir de 13.05.95, outorgou diretamente dezenas de procurações ao Sr. Antonio Luiz
Fadul, todas com firmas reconhecidas pelo 4o Tabelionato de Notas de São Paulo, não tendo a Unitas dúvidas
quanto a acatar as ordens de seu cliente, Sr. Fadul; e,
que os valores decorrentes das transações sempre foram creditados ao Sr. Fadul, que sempre declarou que as
assinaturas da Sra. Marta Maria Hanser constantes das procurações eram legítimas;
as operações da Unitas foram e são revestidas de máxima clareza e honestidade;
a Sra. Marta falta com a verdade quando alega que "teria dado ordem de venda a uma certa quantidade de
ações, sendo certo que a distribuidora nunca recebeu ordem, mas sim do cliente Sr. Luiz Antônio Fadul;
quanto ao laudo grafotécnico realizado pelo Instituto de Criminalística, que comprovou que as assinaturas da
Sra. Marta Hanser foram falsificadas, é mais um elemento que demonstra ser a Unitas mais uma vítima de todo
o ocorrido, sendo uma questão a ser resolvida entre ambos.
É o Relatório.
Rio de Janeiro, 17 de outubro de 2001
WLADIMIR CASTELO BRANCO CASTRO
Diretor-Relator

8/14

INQUÉRITO ADMINISTRATIVO CVM n° 38/98

ASSUNTO :
JULGAMENTO
INTERESSADOS:
UNITAS DTVM ASSINVEST LTDA.
NÓRIO FUGIWARA
ANTÔNIO LUIZ FADUL
MARIA DE FÁTIMA COSTA BRAZÃO
CLÉO CITRÂNGULO FILIPPI JÚNIOR
MARTA MARIA HANSER
DIRETOR RELATOR:
WLADIMIR CASTELO BRANCO CASTRO
VOTO
Senhores Membros do Colegiado:
O processo teve início em face de comunicação a esta Autarquia, por parte da investidora Marta Maria Hanser, de ter
tido subtraídas ações à sua conta, no âmbito da Unitas DTVM, mediante fraude. O prejuízo para a Reclamante
correspondeu a R$ 119.868,06, estimado com base no fechamento do pregão da Bovespa de 19.02.97, data da
reclamação.
Encerrada a fase inquisitorial, a Comissão de Inquérito apresentou suas conclusões acerca dos fatos, sendo que a
Sra. Marta teria sido, efetivamente, lesada, e que os autores da ação lesiva teriam sido os Srs. Antônio Luiz Fadul e
Cléo Citrângulo Filippi Júnior e a Sra. Maria de Fátima Costa Brazão, com a participação da UNITAS DTVM e seu
diretor responsável, Sr. Nório Fugiwara.
Foi também conhecido que a Sra. Marta vinha realizando negócios com ações de emissão de TELEBRÁS e TELESP,
mediante transferências das ações para o seu nome, em atividade irregular de intermediação, ou "garimpagem", no
jargão de mercado.
Por força de tal intermediação, vedada àqueles que não integram o mercado de valores mobiliários, conforme o art.
16, inciso II, da Lei 6.385/76, abriu-se inquérito também quanto à Reclamante, em que pese ter sido ela a vítima de
uma lesão de natureza mais grave, com conseqüências também no campo do Direito Criminal, contra o seu
patrimônio.
Efetuadas as diligências por mim apontadas, no Relatório que antecede este Voto, apurou-se que a Sra. Marta
confiava no Sr. Cléo Filippi Júnior, ora indiciado, negociando ações, através dele. Para tanto, era costume dela
entregar-lhe valores, e, em princípio, não teria tido do que se queixar. Ocorreu, porém, que, em dado momento, o
referido cidadão, a despeito da confiança nele depositada, transferiu 483.484 ações ON e 725.832 ações PN de
emissão da Telebrás, que pertenciam à Sra. Marta, para o nome dos também aqui indiciados Sr. Antônio Fadul e Sra.
Maria de Fátima Brazão. O produto da venda deixou de ser entregue à Sra. Marta. A fraude em prejuízo desta, com
subseqüente ganho ilícito dos demais indiciados, somente pôde ser completada, em face da colaboração da UNITAS
DTVM, também aqui indiciada, e sem a qual não seria possível consumar-se a ação delituosa.
A Sra. Marta entregou as ações ao Sr. Cléo, porque ele também era uma espécie de " corretor" de valores mobiliários
ou agente de investimentos em situação irregular, atuando no mercado de valores mobiliários sem o devido
credenciamento, e portanto à margem do sistema. O mesmo se diga quanto aos Sr. Antônio Luiz Fadul e à Sra.Maria
de Fátima Costa Brazão.
Parece-me que a Sra. Marta era o último e mais frágil elo de uma corrente formada pelo que é chamado de
"garimpeiros". Ela sequer tinha acesso a corretoras ou distribuidoras, diretamente, e, para fazer seus negócios com as
ações Telebrás, dependia de outras pessoas, no caso, de outros "garimpeiros" – que trabalhavam diretamente com
tais instituições. No caso, as pessoas que a lesaram atuavam através da Unitas Distribuidora.
Não resta dúvida de que as quatro pessoas às quais é imputada a acusação de atuar no mercado sem o devido
credenciamento - em transgressão ao art. 16, inciso II, da Lei 6.385/76 - a saber : Sra. Marta Maria Hanser, Sr.
9/14

Antônio Luiz Fadul, Sra. Maria de Fática Costa Brazão e Sr. Cléo Citrângulo Filippi Júnior - têm as responsabilidades
apontadas pela Comissão de Inquérito, na alínea "a" do item 59 de seu Relatório. Nenhum dos indiciados sequer o
nega, antes o confessam, na medida em que descrevem minuciosamente suas atividades, caracteristicamente de
intermediários de valores mobiliários, ainda que aleguem o desconhecimento da ilicitude de uma tal atuação.
Relativamente à operação fraudulenta, consistente na transferência dos valores da Sra. Marta para outrem,
respondem os três "garimpeiros" que a realizaram, em evidente conluio com a UNITAS DTVM, sem o qual a manobra
não poderia ser completada, mediante a aquiescência do Sr. Nório Fugiwara, diretor de bolsa da mencionada
distribuidora. Nota-se que a distribuidora costumava valer-se dos intermediários não qualificados, como se fossem
agentes de investimentos.
Finalmente, ao ser promovida inspeção na UNITAS DTVM, foram ali detectadas diversas irregularidades, todas
listadas no Relatório da Comissão, que não apenas caracterizaram infrações à Instrução CVM de n° 220/94, como
propiciaram a criação do ambiente ideal ao cometimento de irregularidades de natureza mais grave, tais como as
listadas na Instrução CVM 08/79. O fato que aqui se apura, praticado em detrimento da Sra Marta Hanser, é um
exemplo do que aqui é afirmado.
Passo a comentar as Defesas apresentadas.
A Defesa da Sra. Marta Maria Hanser, às fls. 1852/1861 não nega a atuação da Defendente, como intermediadora
de valores mobiliários; antes a descreve, muito embora sustentando o desconhecimento da ilicitude em questão.
Ora, se é fato que o desconhecimento da lei não pode servir de escusa a ninguém, tem-se, por outro lado, que a
irregularidade sob foco foi trazida ao conhecimento desta Casa através da Defendente, que sempre foi coerente em
suas alegações, o que faz supor sua boa fé.
Mesmo em se tratando de uma irregularidade formal sobejamente comprovada, devo considerar as circunstâncias
atenuantes em que a mesma ocorreu. O fato de que, no passado, a Defendente negociava com linhas telefônicas - o
que era lícito - pode efetivamente tê-la induzido a buscar negociar também com as ações, que estavam associadas ao
produto com que ela já vinha trabalhando. Observo que as únicas ações em questão seriam TELEBRÁS e TELESP, o
que é coerente com o relato. Não me parece que, em nenhum momento, houvesse, de sua parte, maior consciência
de antijuridicidade. Mesmo porque, se houvesse, a Defendente não teria procurado a CVM, e descrito fatos dos quais
foi vítima, porém que estavam em conexão com outros fatos, que, no caso, a comprometiam.
Também não posso deixar de considerar, à guisa de atenuante, o fato de a Defendente ter sido vítima, lesada em seu
patrimônio, o que já teria sido provação considerável. Observo também que a Defendente confiou nesta Autarquia, e a
ela encaminhou sua reivindicação, bem como que colaborou no presente feito.
Por conseguinte, ainda que a falta cometida tenha restado comprovada, entendo que há circunstâncias atenuantes, no
caso da Sra. Marta.
A Defesa de Maria de Fátima Costa Brazão, às fls. 1.881/ 1894, igualmente admite a prática da intermediação,
embora à margem do sistema. Mas nega que ela tivesse tido conhecimento da ilicitude em questão, atribuindo
responsabilidade à Unitas DTM, e até à Bovespa, que de tanto não a teriam avisado.
Não é demais enfatizar que a Defendente deveria conhecer o seu trabalho, ou, melhor dizendo, a irregularidade da
atividade que vinha exercendo, independente de aviso da Bovespa ou de quem quer que fosse.
A peça apresenta o relato das atividades da Defendente, seu relacionamento com outros indiciados neste inquérito e
apresenta a sua versão dos fatos apurados, sustentando ter agido de boa fé, ao negociar as ações da Sra. Marta.
Comprovado à saciedade, porém, está o fato da intermediação irregular. E, ainda que a Defendente também tenha se
iniciado nas atividades de intermediação de modo semelhante ao da Sra. Marta, já que ambas negociavam com linhas
telefônicas, a semelhança pára aí. Não entendo que haja, para a Defendente em tela, as mesmas atenuantes que
encontrei, ao examinar a situação da defesa anterior.
Relativamente à imputação formulada com base na Instrução CVM n° 08/79, também estou convencido de que a
Defendente agiu em conluio com os outros dois indiciados, Srs. Fadul e Cléo Filippi Júnior, participando da fraude pela
qual os três, com a negligência do Sr. Nório Fugiwara e através da UNITAS, apossaram-se das ações da Sra. Marta.
Conforme observou a Comissão de Inquérito, no item 27 de seu Relatório, as ações da Sra. Marta foram entregues à
Defendente, Sra. Maria de Fátima, em 13.10.95 e 19.10.95. No entanto, o reconhecimento de firma das procurações
pertinentes, autorizando a negociação, foi feito somente em 03.05.96. Quando a UNITAS procedeu à transferência,
10/14

portanto, elas sequer estavam ainda reconhecidas. Na verdade, a Unitas não demonstrou, em momento algum, um
mínimo de zelo ou respeito pelos interesses da cliente.
No curso do inquérito, a Sra. Marta encaminhou a esta CVM o laudo pericial acostado às fls. 1.312/1/314,
correspondente ao exame grafotécnico elaborado pelo Instituto de Criminalística da Polícia Civil do Estado de São
Paulo. Tal laudo foi solicitado no âmbito do Inquérito Policial no. 142/97, tendo confirmado a falsificação das
assinaturas de Marta.
Concordo com a Comissão de Inquérito, quando esta afirma que, no seu entender, os Srs. Cléo e Fadul e a Sra. Maria
de Fátima atuaram em conjunto, para operar as transferências mediante fraude, e em seu próprio benefício. Um dos
indicadores neste sentido está em que, em condições normais, o Sr. Fadul e a Sra. Maria de Fátima não comprariam
uma quantidade de ações tão grande da Sra. Marta, sem ao menos efetuarem um contato telefônico com ela. Além
disso,a Sra. Marta era concorrente dos demais, no negócio com linhas telefônicas, e depois também no negócio com
ações. Certamente não concordaria em vendê-las a seus concorrentes, e muito menos vender a eles com deságio, se
poderia vender em bolsa, a preço mais vantajoso.
Relativamente aos pagamentos efetuados pela UNITAS DTVM à Defendente, observou a Comissão, por amostragem,
que, nas liquidações financeiras em nome da Defendente, os cheques foram emitidos a seu favor e depositados em
sua conta.
Assim, parece-me extreme de dúvida que a Defendente, além de atuar no mercado, sem que para tanto estivesse
credenciada, participou, juntamente com os demais indiciados no presente inquérito, da operação fraudulenta em
prejuízo da Sra. Marta Maria Hanser.
A Defesa do Sr. Antônio Luiz Fadul, às fls. 1.895/1901, é de teor semelhante à da Sra. Maria de Fátima, negando
igualmente as imputações, e sustentando que, se algum pagamento deixou de ser feito à Sra. Marta seria de culpar-
se o Sr. Cléo, e não o Defendente.
Pelas mesmas razões anteriormente expendidas, quando apreciei a defesa da Sra. Maria de Fátima, penso que as
alegações são insuficientes. Todas as evidências se apresentam em contrário. Assim, note-se que, em sua maioria,
os reconhecimentos de firma nas procurações foram efetuados após as transferências das ações. Também se
verificou que o reconhecimento das firmas das procurações, concentraram-se no Segundo Tabelionato – Campinas,
onde, por sinal, o Sr. Fadul centralizava os seus negócios. Apurou-se igualmente, através de perícia, que as
assinaturas atribuídas à Sra. Marta eram falsas.
Embora o Defendente afirme haver pago ao Sr. Cléo pelas ações, a Comissão observou que, a uma, as ações não
pertenciam a este último; e, a duas, o reconhecimento de firma nesses recibos somente foi feito em 16.06.97, ou seja,
precisamente três dias após a CVM enviar um Ofício ao Defendente, solicitando esclarecimentos a respeito das
irregularidades aqui tratadas.
Relativamente aos pagamentos efetuados pela UNITAS DTVM ao Defendente, os cheques emitidos em seu favor do
Defendente costumavam ser depositados na conta do mesmo.
As declarações do Sr. Fadul apresentam contradições e zonas cinzentas, para as quais não há explicação. Por um
lado, ele afirma que o Sr. Cléo era cliente da Sra. Maria de Fátima, e que não tinha relações com ele, Defendente. De
outro, relata haver concedido ao Sr. Cléo um empréstimo, e ainda comprado dele um apartamento, no valor de cerca
de trinta e cinco mil reais, no qual, todavia, o Sr. Cléo continuava residindo. Ora, tais avenças, dificilmente críveis entre
desconhecidos, bem demonstram o relacionamento dos indiciados, que tinham uma série de negócios imbricados.
Entre eles, com certeza, o apossamento dos valores da Sra. Marta.
A Defesa do Sr. Nório Fugiwara, às fls. 1931/1950, nega a responsabilidades pelas irregularidades apuradas. No
que tange à transferência fraudulenta, sustenta haver procedido com lisura, e que os demais envolvidos estariam
fazendo intermediações irregulares no mercado de valores mobiliários.
Ora, que estavam intermediando irregularmente, é claro que estavam, mas não vejo em que o erro dos demais lhe
sirva de escusa, para o fato de ter permitido a transferência fraudulenta, erro ainda mais grave. Se não fosse a
aquiescência da UNITAS, dando o consentimento da pessoa jurídica através do seu administrador, que era o
Defendente, e os outros três envolvidos não teriam logrado completar a ação dolosa pelo qual agora estão sendo
acusados.
Relativamente às infrações à Instrução CVM n° 220/94, entendo que restaram cabalmente comprovadas, havendo
substancial prova nos autos nesse sentido. Não vejo explicação nem justificativa para a conduta desidiosa
11/14

apresentada pela Unitas, que, ao ignorar o comando da Instrução CVM n° 220/94, viabilizou inclusive a fraude
cometida em prejuízo da Sra. Marta. Note-se que, se a distribuidora houvesse tido um mínimo de diligência, não
permitiria a negociação das ações, até porque as procurações que lhe foram apresentadas não estavam em
condições para tanto. Ainda que não fosse detectada a falsificação das assinaturas, havia que se perceber que as
mesmas não apresentavam firma reconhecida.
No que concerne à infração à Instrução CVM no 08/79, a questão não é tão simples . Embora presente o elemento
objetivo, consistente nos aspectos materiais do ilícito, quais sejam, as transferências efetivamente praticadas, tem-se
que o elemento subjetivo, consistente no intuito de praticar a falta, não se apresenta com a mesma nitidez, ao menos
nos autos. Ou seja, não é dado ao julgador perceber, com exatidão, se o ânimo do Defendente foi o de aquiescência
com a operação fraudulenta, ou se ele simplesmente permitiu que ela fosse praticada, na medida em que não
diligenciava por preservar os interesses dos clientes.
Demonstrou a Comissão, em seu Relatório, que o Sr. Antônio Luiz Fadul e a Sra. Maria de Fátima Costa Brazão
atuavam livremente no âmbito da distribuidora, e que até as fichas cadastrais dos demais clientes eram com
freqüência com eles preenchida. É inaceitável a alegação do Defendente, Sr. Nório, no sentido de que havia
autorização para tanto, através de procurações particulares, pois tais procurações, que supostamente confeririam
poderes outorgados pela Sra. Marta ao Sr. Fadul, além de fraudulentas, não tinham suas firmas sequer reconhecidas.
Acrescente-se que o Defendente também era responsável pelo setor de custódia da distribuidora no período, o que
robustece a convicção de seu conhecimento acerca das irregularidades cometidas na UNITAS.
Não estou convicto de que Defendente tenha procedido com o dolo pertinente à Instrução CVM n° 08/79, ao permitir
as transferências baseadas em documentos fraudados, o que, a rigor, cumpria-lhe impedir. Mas não resta dúvida que
as infrações à Instrução CVM 220/94, efetivamente comprovadas, criaram o ambiente propício à consumação da
fraude perpetrada.
Em face do exposto, rejeito a acusação da Comissão de Inquérito ao Defendente em relação a infração ao disposto na
Instrução CVM no 08/79, alínea "c" do inciso II.
A Defesa da UNITAS Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., às fls. 1953/1956, suscita a questão, a
nosso ver já superada, relativa a uma auditoria realizada pela Bovespa, que a Defendente insiste não ter sido
realizada.
Quanto ao isso, a própria Bovespa nomeou o documento por ela produzido, e acostado às fls. 125 e seguintes dos
autos, de relatório de auditoria. Na ocasião, inclusive, a Bovespa deu conta à Sra. Marta de que ela era cliente da
distribuidora, que havia negado esse fato, quando procurada pela investidora.
A alegação referente à suposta outorga direta de dezenas de procurações ao Sr. Fadul, por parte da Sra. Marta,
igualmente não procede, eis que tais procurações foram falsificadas, e há inclusive um laudo policial nos autos,
atestando a falsidade em questão.
Quanto ao fato de os valores decorrentes das transações terem sido entregues ao Sr. Fadul, observo, mais uma vez, e
em que pese o risco de ser repetitivo, que ao pagar a quem não estava legitimado a receber, a distribuidora agiu mal,
pois "quem paga mal deve de novo pagar".
As operações da Unitas, lamentavelmente, deixaram de se pautar pela clareza e pela diligência. Faltou-lhes clareza,
ao fazer tabula rasa dos comandos da Instrução CVM 220/94, como também faltou a lisura, ao entregar a alguém o
que era de outrem. A distribuidora procedeu de forma negligente, para com sua cliente, traindo-lhe o mandato. Faltou
honestidade também, quando, procurada pela cliente Reclamante, a distribuidora afirmou que ela nunca fora sua
cliente, o que em seguida veio a ser desmentido pela Bovespa.
Busca a Defendente também confundir, ao rebater a informação, trazida pela Reclamante, de que ela teria dado
ordem de venda de uma quantidade de ações, baseando-se no fato de que a cliente não freqüentava a distribuidora.
Na verdade, em nenhum momento a Sra. Marta afirmou que tivesse dado uma tal ordem à distribuidora, diretamente,
mas sim ao Sr. Cleó, que a traiu, em conluio com os demais responsáveis pela transferência fraudulenta de ações.
Não vejo por que a Distribuidora há de se considerar igualmente uma vítima, pelo fato de o laudo grafotécnico
realizado pelo Instituto de Criminalística haver comprovado que as assinaturas inicialmente atribuídos à Sra. Marta
Hanser eram falsificadas. Afinal, a distribuidora processou imediatamente a transferência, em que pese o fato de as
procurações sequer apresentarem firma reconhecida.
Finalmente, rejeito a acusação da Comissão de Inquérito à Distribuidora em relação a infração ao disposto na
12/14

Instrução CVM no 08/79, alínea "c" do inciso II, pelas mesmas razões expostas quando comentei a defesa do Sr.
Nório Fugiwara.
Concluindo, refiro que o indiciado Cléo Citrângulo Filippi Júnior não apresentou Defesa perante esta CVM, devendo
correr o feito contra a sua pessoa, em que pese a revelia. Considero exaustivamente comprovadas a acusação
formulada contra o indiciado, em face à farta prova constante dos autos, analisada à minúcia pela Comissão do
Inquérito, por ocasião da apresentação de seu Relatório, bem como pelos depoimentos prestados nesta Casa, e ainda
a confissão de dívida feita em depoimento à polícia de São Paulo. É cristalino o fato de que o indiciado Sr. Cléo atuava
como intermediário de valores mobiliários, sem o devido credenciamento. Igualmente está comprovado que ele se
apossou de valores da Sra. Marta, mediante abuso de confiança e fraude.
Pelas razões expostas, proponho a aplicação das seguintes penalidades aos indiciados, com fulcro no art. 11 da Lei
6.385/76:
À Sra. Marta Maria Hanser, pena de advertência, por infração ao disposto no
artigo 16, parágrafo único, da Lei n.o 6.385/76.
Ao Sr. Cléo Citrângulo Filippi Júnior, pena de multa no valor de R$ 3.681,79
por infração ao disposto na alínea "c" do inciso II, e vedado pelo item I da
Instrução CVM no 08/79, e por infração ao disposto no artigos 15 e 16,
parágrafo único, da Lei n.o 6.385/76;
À Sra. Maria de Fátima Costa Brazão, pena de multa no valor de R$
3.681,79 por infração ao disposto na alínea "c" do inciso II, e vedado pelo
item I da Instrução CVM no 08/79, e por infração ao disposto no artigos 15 e
16, parágrafo único, da Lei n.o 6.385/76;
Ao Sr. Antônio Luiz Fadul, pena de multa no valor de R$ 3.681,79 por
infração ao disposto na alínea "c" do inciso II, e vedado pelo item I da
Instrução CVM no 08/79, e por infração ao disposto no artigos 15 e 16,
parágrafo único, da Lei n.o 6.385/76;
Ao Sr. Nório Fugiwara pena de multa no valor de R$ 3.681,79, por infração
ao disposto no artigo 4o, inciso I e "caput" do artigo 5o da Instrução CVM n.o
220/94;
À UNITAS DTVM Ltda. pena de multa no valor de R$ 3.681,79 por infração
ao disposto no artigo 4o, inciso I e "caput" do artigo 5o da Instrução CVM n.o
220/94.
Finalmente, proponho que sejam encaminhadas cópias dos autos ao Ministério Público acerca do presente, para as
providências cabíveis.
É o meu VOTO.
Rio de Janeiro, 17 de outubro de 2001
WLADIMIR CASTELO BRANCO CASTRO
DIRETOR RELATOR

INQUÉRITO ADMINISTRATIVO CVM No 38/98
Voto do Diretor Luiz Antonio de Sampaio Campos:
Acompanho o voto do Relator.
Voto do Diretor Marcelo Fernandez Trindade:
13/14

Acompanho o voto do Relator.
Voto da Presidente da Sessão, Norma Jonssen Parente:
Acompanho o voto do Relator.
14/14